Tribunal: TJDFT
Processo: 0746644-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0746644-85.2023.8.07.0000 DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes (id. 61814600), à embargada para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13/08/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator